Tribunal: TJDFT
Processo: 0713819-32.2021.8.07.0009
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE ALIMENTOS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA PATERNIDADE RESPONSÁVEL.

I – A r. sentença está devidamente fundamentada e examinou as alegações apresentadas pelas partes, inclusive com correção de erro material em embargos de declaração. Rejeitada preliminar de nulidade.

II - Os alimentos são fixados conforme o binômio necessidade e possibilidade, verificado em cada demanda.

III - Consoante o princípio da paternidade responsável, art. 226, § 7o, da CF, não é admitido transferir para o menor o sacrifício de arcar com a redução dos alimentos recebidos, destinados a prover as suas necessidades e que não alcançam nem metade de suas despesas, em razão do nascimento de mais um filho ou da constituição de nova família pelo genitor.

IV – Apelação desprovida.